Tribunal: STF
Processo: ARE 1342030
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO. DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EFEITOS EX NUNC. PROVA DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 40, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÁLCULO DO PERCENTUAL DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    1. Ação proposta por servidor do Município de Petrópolis.



    2. Direito à incorporação de 50% (cinquenta por cento) sobre média aritmética dos valores entre as funções gratificadas e da diferença entre o padrão do cargo de provimento efetivo e das remunerações ou subsídios dos cargos em comissão.



    3. Prova do exercício de função gratificada por mais de 120 (cento e vinte) meses.



    4. Lei Municipal nº 6.946/2012, artigo 102, caput, §§ 1º e 2º.



    5. Dispositivo declarado inconstitucional pelo E. Órgão Especial desta Corte. Modulação. Efeitos ex nunc.



    5. Servidor que já havia cumprido o requisito temporal. Ingresso do direito à percepção da vantagem no seu patrimônio jurídico.



    6. Inexistência de violação do artigo 40, § 2º, da Constituição da República.



    7. Incorporação aos vencimentos, pleiteada, tanto administrativa quanto judicialmente, em data anterior à aposentadoria.



    8. Cálculo dos valores a serem pagos, que deve ser efetuado em sede de liquidação de sentença, considerado que a obrigação será do Município até o ingresso do servidor em inatividade, e, a partir de então, torna-se responsável a entidade previdenciária.



    9. Provimento parcial do recurso nesse sentido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 2°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente